Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000310-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FLORINDO AUGUSTO FAVERO - CPF: 288.440.501-10 (RECORRENTE), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), TERRA NETWORKS BRASIL - CNPJ: 91.088.328/0001-67 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000310-31.2022.811.0003 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: FLORINDO AUGUSTO FAVERO.

RECORRIDO: TERRA NETWORKS BRASIL

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITOE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE –REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO PELO DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a titulo de danos morais, condenando ainda a reclamada ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3.057,14 (três mil e cinquenta e sete reais e quatorze centavos)
a título de danos materiais (repetição de indébito), em decorrência de a parte recorrida ter debitado indevidamente da conta corrente do recorrente, atinente a serviços não contratados.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca o seguinte argumento fático-jurídico:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Pois bem. A meu sentir, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023